Tribunal: TJMT
Processo: 0014629-89.2008.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014629-89.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE ANCILON DE JESUS (APELANTE), PEDRO JORGE FRANCISCO - CPF: 523.875.933-91 (APELANTE), GLORIA ISOLDA PACKER - CPF: 359.998.889-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PEDRO JORGE FRANCISCO - CPF: 523.875.933-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– ACOLHIMENTO – 1)
ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NA MODALIDADE RETROATIVA COM RELAÇÃO A UM ACUSADO
– PENA APLICADA QUE NÃO ULTRAPASSA 01 (UM) ANO – RÉU COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 01 (UM) ANO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – 2)
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE COM RELAÇÃO AO OUTRO ACUSADO
– DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS DA DATA DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DO RECURSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DEFENSIVO.

1) Condenado o réu à pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano de reclusão, com redução do prazo pela metade porque tinha mais de 70 (setenta) anos na data da sentença e decorridos mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, 109, VI, com redação anterior a Lei 12.234/2010 c/c art. 115, todos do Código Penal.

2) Com relação ao outro acusado, decorrido lapso de tempo superior a 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença e o julgamento a apelação, prescrita está a reprimenda inferior a 02 (dois) anos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, ficando o recurso defensivo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José Ancilon de Jesus e
Pedro José Francisco
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 14629-89.2008.8.11.0042 - código 126856 pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, o primeiro à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 06 (seis) dias-multa e o segundo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias multa.

Inicialmente, por meio de advogado constituído, a defesa requer, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor de
José Ancilon de Jesus
, alegando que já se passaram mais de 03 (três) anos entre o cometimento do delito e a denúncia, além de que o apelante possui mais de 80 (oitenta) anos de idade, de modo que o prazo prescricional corre pela metade. Ao final pede absolvição do réu ou a conversão da pena por restritivas de direitos.

Na sequência, por meio da Defensoria Pública, requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa em relação a José Ancilon de Jesus e da
prescrição da pretensão executória
em relação a
Pedro José Francisco.

Aduz que, tendo os fatos ocorrido em 2008 e a pena aplicada a José Ancilon de Jesus inferior a 01 (um) ano, e, tendo transcorrido o lapso temporal de quase 03 (três) anos da data do recebimento da denúncia até a data da sentença, ocorreu a prescrição da pretensão retroativa em relação a ele. Em relação ao réu Pedro Jorge Francisco, sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão executória, pois se passaram 06 (seis) anos da data da sentença sem que tenha iniciado o cumprimento da pena imposta.

Alternativamente, requer a readequação da pena imposta a José Ancilon de Jesus, com extensão da decisão a Pedro Jorge Francisco. Aduz que na primeira fase, a pena-base deve ser redimensionada em razão de circunstâncias judiciais indevidamente fundamentadas, e, na segunda fase, que as atenuantes encontradas sejam efetivamente valoradas e aplicadas, de maneira proporcional, observando-se ainda a preponderância da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela prejudicialidade dos recursos, para que, nos termos do art. 107, IV, do CP, seja declarada extinta a punibilidade dos acusados, com consequente arquivamento do processo criminal (Id. 32918495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é
pela extinção da punibilidade dos réus, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa com relação a José Ancilon de Jesus e, da prescrição da pretensão punitiva superveniente com relação a Pedro Jorge Francisco, e, no mérito pela prejudicialidade do recurso (Id. 39488464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
)

Consoante relatado,
a defesa requer, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa em relação a José Ancilon de Jesus e da prescrição da pretensão executória em relação a Pedro José Francisco.

Em se tratando de Direito Penal, a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, quando verificado sua ocorrência entre os prazos interruptivos do art. 117, do Código Penal, sem que haja qualquer causa suspensiva da prescrição.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria,
devendo ser reconhecida, no caso da modalidade
retroativa
, pela pena concretamente cominada pelo tipo penal
.

O art. 110, § 1o do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“
A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
” (
in
Curso de Direito Penal
. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

Infere-se dos autos que o réu
José Ancilon de Jesus
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de seis (06) dias-multa, ou seja, inferior a 01 (um) ano.

Os fatos em análise ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, a qual trouxe alterações ao inciso VI, do artigo 109, do CP, passando para três anos o prazo para reconhecimento da prescrição, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

A redação do inciso VI, do artigo 109, do CP, vigente à época dos fatos se apresenta mais benéfica ao réu, pois possibilita o reconhecimento da prescrição após o transcurso de 02 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Destaca-se, ainda, que o réu José Ancilon possuía 73 (setenta e três) anos na data da sentença, o que torna possível a redução do prazo prescricional pela metade, consoante dispõe o art. 115, do Código Penal.

Assim, c
omo a pena fixada não ultrapassa 01 (um) ano de reclusão e o réu era maior de 70 (setenta) anos, a prescrição haveria de ocorrer em 01
(um)
ano, conforme previsto no art. 109, inciso VI,
com redação anterior a Lei 12.234/2010 c/c art. 115, do CP
.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além do recebimento da denúncia e sentença condenatória, tem-se que ela alcançou, na modalidade retroativa, pois
a denúncia foi recebida em
25/09/2008
(fl.
77
) e a sentença condenatória
foi prolatada em
07/07/2011
(Id.
32914469
)
,
tendo transcorrido mais de 03 (três) anos, de modo que restou
extinta a punibilidade de José Ancilon de Jesus, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Com relação à
Pedro Jorge Francisco
, verifica-se que ele foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias multa.

Como a pena fixada não ultrapassa 02 (dois) anos de reclusão, a prescrição haveria de ocorrer em 04
(quatro)
anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

In casu,
não verifico a ocorrência da prescrição retroativa; no entanto, é evidente que da data da sentença condenatória (07/07/2011) até o momento, já se passaram mais de 08 (oito) anos, sem interposição de recurso por parte da acusação.

Verifica-se, portanto, que a punibilidade do réu José Francisco também se encontra extinta, entretanto, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Por fim, verifica-se que o recurso de apelação quedou
prejudicado pelo advento da prescrição retroativa.

Ante o exposto,
declaro
extinta a punibilidade

de
José Ancilon de Jesus
,
ante o advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, 109, VI, com redação anterior a Lei 12.234/2010 c/c art. 115, todos do Código Penal, bem como a de
Pedro Jorge Francisco
,

em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do
art. 107, IV, 109, V, do Código Penal, e, por conseguinte, revelando-se a matéria prejudicial ao julgamento do mérito, torna-se desnecessário o exame recursal, razão pela qual
julgo prejudicado o apelo defensivo
,
ante a total perda de seu objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020